Tribunal: TJSP
Processo: 1002901-85.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Transporte coletivo – Responsabilidade objetiva caracterizada – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Denunciação da lide acolhida - Seguradora a responder pela indenização em regresso - Inexistência de cláusula securitária que dê cobertura ao dano em ação de regresso - Cláusula de exclusão de riscos - Pedido acessório

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Transporte coletivo – Responsabilidade objetiva caracterizada – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Denunciação da lide acolhida - Seguradora a responder pela indenização em regresso - Inexistência de cláusula securitária que dê cobertura ao dano em ação de regresso - Cláusula de exclusão de riscos - Pedido acessório improcedente - Sentença reformada nesse ponto - Transportadora que passa a responder pelo ônus de sucumbência - Honorários devidos pela litisdenunciante que fica limitado à metade do valor indenizatório - Percentual de 10% a título de honorários de advogado - Tese defendida pela litisdenunciada quando se encontrava na situação de condenada - Critério a ser observado, então – Sentença reformada em parte - Recurso da autora não provido e provido o da litisdenunciada*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002901-85.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e Apelante A2 TRANSPORTES LTDA, é apelada/apelante MARIA
ALMEIDA ALVES FILHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso da litisdenunciada e negaram provimento ao recurso da
autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36958
APEL.No: 1002901-85.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : A 2 TRANSPORTES LTDA
APTE./APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDO./APTE. : MARIA ALMEIDA ALVES FILHA (JUST GRAT)
*RESPONSABILIDADE CIVIL
Acidente de trânsito
Transporte coletivo Responsabilidade objetiva caracterizada
Danos morais caracterizados
Indenização devida

Denunciação da lide acolhida - Seguradora a responder pela
indenização em regresso - Inexistência de cláusula securitária
que dê cobertura ao dano em ação de regresso - Cláusula de
exclusão de riscos - Pedido acessório improcedente - Sentença
reformada nesse ponto - Transportadora que passa a responder
pelo ônus de sucumbência - Honorários devidos pela
litisdenunciante que fica limitado à metade do valor
indenizatório - Percentual de 10% a título de honorários de
advogado - Tese defendida pela litisdenunciada quando se
encontrava na situação de condenada - Critério a ser observado,
então Sentença reformada em parte - Recurso da autora não
provido e provido o da litisdenunciada*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, julgou procedente em parte o
pedido deduzido para condenar: a) a ré ao pagamento de R$ 1.826,99
corrigidos desde o desembolso (fls. 243/246 - danos materiais); b) a
demandada ao pagamento da diferença entre o que a autora recebeu do
INSS à guisa de auxílio-doença e o salário líquido mensal que Maria deixou
de auferir durante a concessão do benefício previdenciário (26/10/2017 e
30/04/2018); c) A2 ao pagamento de R$ 19.960,00 atualizados a partir
desta data (Súmula 362/STJ - danos morais); d) a transportadora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
pagamento de juros de 1% ao mês, contados da queda da autora (Súmula
54/STJ); e) a ré ao pagamento de pensão mensal de 25% do salário
mínimo, corrigido anualmente, da cessação do auxílio-doença até a data em
que Maria completar 76 anos de idade ou faleça, o que ocorrer primeiro; f)
a demandada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% da
condenação imposta nos itens "a" a "d" deste dispositivo e de uma anuidade
da pensão estabelecida no item "e", supra; g) a autora ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% da diferença entre o total perseguido e o
valor global que embolsará por força dos itens "a" a "e" deste positivo. Ex vi
da sucumbência recíproca, Maria e A2 ratearão custas e despesas
processuais (30% a cargo da autora; 70% por conta da ré);
Julgou procedente a denunciação impondo à Porto
Seguro a condenação: a) idêntica à referida nos itens "a" a "e" do parágrafo
anterior; b) ao pagamento de honorários de 10% do valor global da
condenação ora aplicada.
A tempo e hora, quando apresentada memória de
cálculo, poderá ser aplicado o parágrafo único do art. 128/CPC.
Está suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial
imposta à desditosa passageira (art. 98, § 3o, do CPC; fls. 252, item 4).
Há embargos de declaração rejeitados (fls.610)
Apela a denunciada aduzindo, em apertada síntese,
inexistir cobertura contratual para responder pelo sinistro razão pela qual
pede a improcedência da denunciação. Subsidiariamente, em havendo
manutenção da r. sentença monocrática quanto a lide secundária, que este
E. Sodalício reduza o valor arbitrado a título de danos morais, bem como
reconheça que os juros moratórios tenham início a partir da data do
arbitramento (prolação da r. sentença). Requer, ainda, a redução do tempo
de incidência da pensão mensal para a data em que a Apelada Maria
Almeida completar 65 anos de idade ou quando de seu falecimento, o que
ocorre primeiro, além da exclusão da condenação da Apelante em custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados na lide primária.
Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apela a autora almejando a reforma da r. sentença para
que seja condenada a apelada A2 ao pagamento de indenização por dano
material na modalidade de pensão vitalícia, sejam consideradas, a depender
de v. entendimento, a incapacidade genérica auferida pelo expert,
configurada em 25% conforme laudos periciais e de 100% para a
incapacidade laborativa específica para a função de Empregada Doméstica,
levando em consideração todo o histórico sócio - econômico de Maria. Pede
o provimento do recurso.
Recurso preparado e contrariado.
É o relatório.
Do conjunto probatório verifica-se que as partes
celebraram contrato de transporte.
O contrato de transporte, segundo leciona Aguiar Dias,
caracterizase pela condução de pessoas, coisas ou notícias através da via
fluvial, marítima, terrestre e aérea, pelos diversos meios: navios, trens,
automóveis e aviões. É um contrato de adesão, no qual predomina uma só
vontade, que na verdade não atinge unicamente um indivíduo, mas sim a
uma coletividade. “Quem toma um ônibus, ou qualquer outro meio de
transporte, tacitamente celebra um contrato de adesão com a empresa
transportadora. Com o pagamento da passagem, o transportado aderiu ao
regulamento da empresa. Esta, implicitamente, assume a obrigação de
conduzi-lo ao seu destino, são e salvo.” (Responsabilidade Civil e sua
interpretação jurisprudencial, Rui Stoco, Ed. Revista dos Tribunais, São
Paulo, 3a ed. rev. e at., 1997, p. 123).
Pode-se concluir que está implícita no contrato de
transporte a cláusula de incolumidade do passageiro, só ficando desonerada
de tal obrigação a companhia transportadora, quando comprovar causas
que excluam a sua responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
ou culpa exclusiva da vítima. Já a culpa concorrente da vítima não exclui a
responsabilidade de indenizar da empresa, observada a proporcionalidade.
Como permissionário do serviço público de transporte
urbano, desencadeando risco do qual retira proveito, a empresa requerida é
responsável pelos danos advindos ao mesmo risco desencadeado. É a tese
firme dos tribunais e bem exposta na doutrina pelo insigne Aguiar Dias em
sua obra consagrada “Da responsabilidade civil”, como se verifica em
seu vol. II, pág. 9, no 164 e seguintes, Revista Forense, 1944.
Patente,
assim,
a
responsabilidade
da
empresa
transportadora.
A autora apelada adquiriu os serviços de transporte da ré, viu-se envolvida em
acidente e como bem observado na r. sentença: “(...)Na manhã de 19 de outubro de 2017, a autora tomou
ônibus da ré para ir ao trabalho. Sentou-se, percebendo que o motorista imprimia alta velocidade ao coletivo.
Passando por uma lombada, o condutor não reduziu suficientemente a velocidade e passageiros que estavam
em pé bateram a cabeça no teto. A autora caiu no assoalho do ônibus, sofrendo luxações várias e fratura
importante na coluna vertebral.(...)” (fls.600).
Como é cediço, a responsabilidade do transportador é
objetiva, de modo que este último deve indenizar as vítimas de sinistros
ocorridos em seus veículos independentemente de culpa.
Conforme escólio de Carlos Roberto Gonçalves, “no
direito brasileiro a fonte dessa responsabilidade encontra-se na Lei 2.681,
de 7 de dezembro de 1912, que regula a responsabilidade civil das estradas
de ferro. Tal lei, considerada avançada para a época em que foi
promulgada, destinava-se a regular tão-somente a responsabilidade civil
das ferrovias.
Entretanto, por uma ampliação jurisprudencial, teve sua
aplicação estendida a qualquer outro tipo de transporte: ônibus, táxis,
lotações, automóveis etc. Inicialmente, referida lei teve a sua aplicação
estendida aos bondes elétricos, dada a semelhança com os trens.
Posteriormente, a ideia foi transferida para os ônibus, automóveis e todas
as espécies de transportes, até mesmo aos elevadores” ('Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Civil', Ed. Saraiva, São Paulo, 4a ed., 1998, p. 111).
Portanto, o transportador, por força da cláusula de
incolumidade que está ínsita em todo e qualquer contrato de transporte,
deve sempre indenizar as vítimas de acidentes com seus veículos, pois deve
levar os passageiros a salvo aos seus destinos.
Diante disso, a empresa de ônibus somente se exime da
obrigação de reparar os danos se acaso comprovar a ocorrência de caso
fortuito ou força maior, ou mesmo culpa exclusiva do viajante.
Como
bem
analisou
o
nobre
magistrado
“(...)É
incontroverso que a autora sofreu acidente no interior de coletivo da ré.
Tendo alegado "culpa exclusiva da vítima" (fls. 267, in
fine), tocava à A2 provar que a passageira foi incauta. Porém, a
fornecedora de serviço de transporte disse que não dispõe de testemunha
isenta para demonstrar o que alega (v. fls. 597 e 599).
Em diálogos mantidos por whatsapp, funcionário da A2
afirma ter acionado a seguradora para atendimento da passageira (fls.
234). Sinal óbvio de que houve falha na prestação do serviço Diante desse
quadro, resta concluir que a transportadora responde pela queda de Maria.
Expert lotado no IMESC foi taxativo: a) há nexo de
causalidade entre o acidente e os danos amargados pela passageira (fls.
538, item 7; fls. 554, item 7); b) Maria apresenta incapacidade permanente
e parcial para as atividades laborais braçais que exijam sobrecarga da
coluna vertebral (fls. 538, item 7; fls. 554, item 7); c) a demandante não
poderá voltar ao trabalho de empregada doméstica (fls. 539, item 5)
Ortopedista
da
Autarquia
Estadual
aponta
comprometimento patrimonial físico de 12,5% (fls. 569, item 6), ao passo
que Psicóloga lotada no mesmo Instituto concluiu inexistir incapacidade
determinada pelo quadro psicopatológico (fls. 578, item 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Estão bem demonstrados os danos materiais (fls.
240/242).
Cumpre
tecer
considerações
quanto
aos
lucros
cessantes.
A autora deseja receber aquilo que deixou de auferir por
conta do acidente (fls. 34, 3o parágrafo).
Maria recebia salário líquido mensal de R$ 2.020,20 pela
função de empregada doméstica (fls. 243/246). Essa a base de cálculo dos
lucros cessantes.
Documentos emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social revelam que foi concedido auxílio-doença à autora entre 26/10/2017
e 30/04/2018 (fls. 298 e 475).
Sob pena de caracterizar-se bis in idem, a demandante
faz jus à diferença entre o que recebeu do INSS à guisa de auxílio-doença e
o salário líquido mensal que deixou de auferir durante a concessão do
benefício previdenciário, cuja apuração será feitra na fase de liquidação de
sentença.
Qualquer de nós que se coloque no lugar da autora é
capaz de concluir que ela realmente amargou danos morais.
Bem sopesadas as peculiaridades do caso, considero que
20 salários mínimos são quantia adequada para ressarcimento do dano
extrapatrimonial, mostrando-se demasiados os valores perseguidos a fls.
255, in fine.
Correção monetária flui desde hoje (Súmula 362/STJ) e
juros correm da citação postal (responsabilidade contratual - transporte).
A inicial é extremamente lacônica quando refere
despesas médicas "aqui comprovadas" (fls. 52, item "e"; fls. 257, item "e").
Como não demonstrou despesa médica alguma --exceção feita àquelas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
fls. 240/242, já consideradas na indenização por dano material-- e o
tratamento foi concluído (fls. 570, item 21), Maria decairá no ponto.
Registrando
incapacidade
parcial
permanente
com
comprometimento patrimonial físico de 12,5% (fls. 569, item 6) e estando
impossibilitada de voltar a exercer a profissão de empregada doméstica (fls.
539, item 5), é justo e jurídico que a demandante embolse pensão mensal
proporcional ao grau de incapacidade. Merece 12,5% do salário líquido que
auferia ao tempo do acidente (fls. 243/246 -- R$ 2.020,20), algo que
equivale a R$ 252,52. Sendo esse valor bastante próximo de 25% do
salário mínimo vigente, deve-se adotar tal percentual.
Para evitar os efeitos corrosivos da inflação, a pensão
será corrigida anualmente, tal qual o salário mínimo.
Quanto ao prazo de duração da pensão mensal, bastante
razoável o critério alvitrado pela demandante no 1o parágrafo de fls. 52.
Adoto-o, pois.
Consulta ao sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística permitiu constatar que a expectativa de vida do brasileiro está na
casa
dos
76
anos
de
idade
(https://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/livros/liv101628.Pdf - pág. 13). Sendo assim, a ré deverá
pagar pensão mensal à autora desde a cessação do benefício previdenciário
(fls. 475 - 30/04/2018) até a data em que completar 76 anos de idade ou
até faleça, o que ocorrer primeiro.
Importante: os valores devidos a Maria deverão sofrer
dedução do montante pago pelo DPVAT (fls. 467/468).
A apólice prevê cobertura de danos materiais/morais
causados à passageira (fls. 339, initio).
Presente a responsabilidade da transportadora, proce a
lide secundária, valendo frisar que o ressarcimento devido pela Porto
Seguro está dentro dos limites de cobertura contratada (fls. 339, initio).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
(fls.601/604).
Em tais circunstâncias, o dano moral, representado pelo
sofrimento íntimo e a dor experimentada pela autora, restou caracterizado.
Superada esta questão, passa-se à análise referente ao
valor a ser fixado a título de reparação imaterial.
Para elucidar a questão, se traz à baila os ensinamentos
de Antonio Jeová dos Santos: “O problema da avaliação da quantia do
ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral;
também se requerem soluções comuns e grais no que concerne, ao menos,
ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma
concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém,
tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma completa
liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(obra supra cit. p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento e sopesando-se os fatos,
reputa-se suficiente o quantum de R$19.960,00.
Ademais, a reparação pecuniária não pode ser fonte de
enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320).
Ressalte-se que a quantia deverá ser atualizada a partir
da data de seu arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora, por seu turno, devem incidir
a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.
Nesse diapasão, sucumbência foi bem fixada e merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
prevalecer.
Do recurso da litisdenunciada.
Colhe-se dos autos que o Magistrado “a quo” entendeu,
então, não incidir a cláusula 4.1., eis que a causa do sinistro não se
encontra nela prevista (fls.604).
Por essa razão, condenou a seguradora a responder,
solidariamente, com a transportadora pelos danos pleiteados na inicial, vez
que “a apólice prevê cobertura de danos materiais/morais causados à
passageira (fls. 339, initio). Presente a responsabilidade da transportadora,
procede a lide secundária, valendo frisar que o ressarcimento devido pela
Porto Seguro está dentro dos limites de cobertura contratada (fls. 339,
initio)”.
A conclusão do d.magistrado, respeitada a convicção
que externou nos autos, não tem como ser confirmada.
Dentre os riscos excluídos estão, de acordo com o
item4.1, letra 'c', os “Danos decorrentes de acidentes “em trânsito”
conforme definição constante no Glossário” (fls. 379).
De acordo com o glossário da própria seguradora,
'acidente em trânsito significa aquele que é causado por “Aceleração e/ou
frenagem repentina, aquaplanagem, movimentos e/ou manobras bruscas
em geral e passagem inadvertida do veículo sobre obstáculos na pista” (fls.
361).
Consta da inicial que a autora “estava em um micro
ônibus, da empresa A2, número 68602, com uma amiga, momento em o
motorista ao passar na lombada, fez com que a declarante caísse no chão e
batesse a coluna no ferro do micro ônibus. Logo, sua amiga e o motorista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
levaram para o hospital, UPA Saboya, o motorista foi embora deixando-a lá,
onde ele permaneceu por 10 dias, tendo em vista que fraturou a coluna”
(fls. 81/82).
Ora, a conduta do preposto da transportadora estava
proibida pela cláusula ao realizar “passagem inadvertida de veículo sobre
obstáculos na ́pista”.
Desrespeitando, por certo, a lógica de bem conduzir
veículo coletivo, o preposto da transportadora realizou censurável manobra
na avenida, passando “em lombada em alta velocidade”, o que motivou o
golpe sofrido pela vítima.
A seguradora, pelo que se infere da apólice, por força
da contratação livre e ajustada entre a transportadora e ela, não tem que
responder pelo sinistro em ação de regresso perante a contratante.
A r. sentença fica, nesse particular, reformada, de modo
que a litisdenunciada tem o seu pedido julgado improcedente, com relação
ao regresso das quantias a título dano moral e material. Responderá a
transportadora pelas despesas decorrentes da ação acessória e, ainda, pela
verba honorária, fixada em 10% sobre o proveito econômico aferido pela
seguradora, que corresponde à metade do valor indenizatório, que é de R$
9.980,00 (nove mil e novecentos e oitenta reais), que deixara de
desembolsar por força da reforma imposta à decisão apelada. Esse é o
percentual devido ao patrono da litisdenunciada, que foi tão bem defendido
por ela quando se encontrava em situação inversa.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso da autora e
dá-se provimento ao recurso da litisdenunciada.
MAIA DA ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12